Tribunal: TJDFT
Processo: 0730315-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730315-27.2025.8.07.0000 DESPACHO Esclareça o agravante sobre o interesse recursal, nos pedidos de afastamento da taxa de desinstalação e de retirada dos equipamentos pela agravada, já que, nas razões do agravo, informa que iniciou à remoção dos equipamentos, às suas expensas. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator